Tribunal: TJES
Processo: 5011614-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011614-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IVAN SILVA SANTOS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 2001183-04.2019.8.08.0035, concedeu a remição ao reeducando em razão de sua aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o apenado não faz
jus
à remição pela aprovação no ENEM, por já ter recebido tal benefício pelo estudo do Ensino Médio realizado na unidade prisional, bem como pelo fato de que teria concluído o Ensino Médio antes do início do cumprimento da pena, sob pena de ser duplamente beneficiado, em violação ao princípio da isonomia.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso ministerial, para manter a decisão atacada (ID nº 3952713).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual,

em face da decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 2001183-04.2019.8.08.0035, concedeu a remição ao reeducando em razão de sua aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o apenado não faz
jus
à remição pela aprovação no ENEM, por já ter recebido tal benefício pelo estudo do Ensino Médio realizado na unidade prisional, bem como pelo fato de que teria concluído o Ensino Médio antes do início do cumprimento da pena, sob pena de ser duplamente beneficiado, em violação ao princípio da isonomia.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso ministerial, para manter a decisão atacada (ID nº 3952713).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, todavia, antecipo que a decisão atacada fora devidamente fundamentada.

Com relação ao pleito ministerial, importa destacar primeiramente que o apenado concluiu o 3º ano do Ensino Médio no estabelecimento prisional, tendo, inclusive, dias remidos de sua pena em decorrência deste fato, não havendo que se falar em conclusão antes do início da execução da pena, como quer fazer crer o agravante.

Dito isso, deve ser analisado, no presente recurso, a possibilidade da concessão da remição pela aprovação no ENEM ao reeducando que já recebeu tal benefício pela conclusão do Ensino Médio em decorrência de ensino oferecido na unidade prisional.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único, do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos por parte dos apeenados.

Com o mesmo entendimento, esta egrégia Câmara recentemente decidiu, em voto por mim relatado, quando em substituição ao eminente e culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que “
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, entendo que não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
” (AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS - EXECUÇÃO DA PENA - MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013). 2. No tocante à leitura de obras literárias, não ficou comprovado que as mesmas foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021. 3. A aprovação no ENEM, a despeito de “não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ”. 4. O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Fixadas tais premissas, resta analisar a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, tendo em vista que a Resolução nº 391/2021 do CNJ somente dispõe acerca dos apenados não vinculados às referidas atividades, que estudam por conta própria.

Contudo, entendo que no referido caso deve, igualmente, ser concedida interpretação extensiva a fim de adotar o entendimento mais favorável ao reeducando.

Isso porque, se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, “
pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ademais, não há que se falar em remição em duplicidade (
bis in idem
), tendo em vista que o fato de o reeducando ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação no ENEM, o que não é condição para a remição obtida.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do colendo STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tratando-se de “
inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
” (REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

No mesmo sentido, o entendimento do douto Procurador de Justiça de que, “
embora não se desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, esta Procuradoria de Justiça Especial filia-se a corrente que entende que a aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM pelo reeducando é incentivo à sua ressocialização, motivo pelo qual a interpretação das normas relativas à remição deve se dar
in bonan partem”.

Com relação ao cálculo dos dias remidos, de
igual modo,
não há reparo a ser realizado, tendo em vista que o agravado foi aprovado nas cinco disciplinas do exame, razão pela qual foram concedidos, pelo juízo da execução, 100 (cem) dias de remição, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMISSÃO DA PENA POR ESTUDO. ART. 126, § 5º, LEP. ART. 3º, RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. 1. Na espécie, deve ser aplicada a Recomendação supracitada, artigo 1º, IV, para que se considere, como base cálculos para fins de remição, não a totalidade das horas previstas para ensino médio, e sim apenas 50% da carga horária total definida para esse nível de ensino, ou seja, 1.200 horas, tal como definido no final do art. 1º, IV da Recomendação as 1200 horas dividas por 12 resultam em 100 dias remidos, na hipótese de aprovação nos 5 (cinco) campos (20 para cada área de conhecimento). 2. Recurso provido. (TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, Relator: Pedro Valls Feu Rosa – Substituto: Rogério Rodrigues de Almeida, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RE
MIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCESSÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

2. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

3. A jurisprudência do STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no ENEM, tratando-se de inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar. Precedentes STJ e TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.